Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-73.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
2. Recurso conhecido e não provido.